Tribunal: STF
Processo: HC 181571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    2. O andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, em motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas.
    3. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Em 18.10.2017, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferido, com “recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente”.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TJ/RJ. Fato que não permite a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “O andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, em motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    In casu, consta da denúncia que, em 5/10/2017, o paciente e outros dois agentes determinaram a execução da vítima, por motivo de dívida de drogas. 
    A fim de elucidar o caso e evitar a interferência na produção da prova, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 18/10/2017 e recebida em 27/11/2017. 
    O insurgente foi citado, mas deixou transcorrer o prazo para a apresentação de defesa escrita. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, ‘passados 5 (cinco) meses da certificação do decurso de prazo para apresentação da defesa preliminar, o paciente constituiu advogado e apresentou a defesa escrita, assim como o fizeram ou outros corréus; [...] na audiência de instrução, designada para o dia 13/12/2018, não pode ser realizada, em razão da formação de colegiado de 1º grau para atuar no referido feito, sendo determinada a designação de nova data para o início da instrução’. 
    Há audiência designada para o dia 30/9/2019. 
    Logo, o andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, têm motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas. 
    Portanto, com base nas peculiaridades do processo, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que determine a intervenção desta Corte Superior. 
    […].”
    9. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha denegado a impetração lá formalizada, recomendou “ao Juízo singular celeridade no julgamento da ação penal, tendo em vista o tempo em que o réu está preso preventivamente”.
    10. Quanto ao mais, verifico que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi submetida à apreciação do STJ. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão processual do acionante.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator